Tribunal: CARF
Processo: 10805.722441/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722441/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FAPARMAS TORNEADOS DE PRECISÃO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações referentes à inconstitucionalidade do Decreto 6.727/2009, e às férias indenizadas,
e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para que sejam cancelados os
lançamentos relativos às contribuições previdenciárias devidas sobre os valores de aviso prévio
indenizado, com exceção do seu reflexo no 13o salário.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722441/2013-87
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Trata-se de recurso voluntário (fls. 206 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 167 e
ss) que manteve os lançamentos lavrados em face do Recorrente, referentes contribuições sociais
a cargo da empresa, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social e creditadas ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social, bem como das contribuições sociais a cargo da empresa,
destinadas a Outras Entidades e Fundos, das quais tratam o artigo 2o, § 1o e o art. 3o da Lei
11.457, de 16 de março de 2007:
1 - contribuições devidas a Seguridade Social correspondente a parte da empresa,
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que deixaram de ser oferecidas a
tributação no período de 01/2009 a 01/2010;
2 - as contribuições destinadas às terceiras entidades e fundos, que deixaram de
ser oferecidas a tributação no período de 01/2009 a 01/2010.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 167 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve as autuações.
1. O presente processo administrativo fiscal é constituído pelos Autos de Infração a
seguir descritos, lavrados contra o contribuinte em epígrafe no decorrer de
procedimento fiscal, formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
 AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.032.064-3, referente as contribuições
devidas a Seguridade Social correspondente a parte da empresa, do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que
deixaram de ser oferecidas a tributação no período de 01/2009 a 01/2010.
 AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.032.065-1, referentes as contribuições
destinadas às terceiras entidades e fundos, que deixaram de ser oferecidas a
tributação no período de 01/2009 a 01/2010.
1.1. Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, fls. 23 a 33, as principais informações de
cada destaque:
Procedimentos Adotados
 A auditoria fiscal em tela iniciou-se por diligência efetuada no endereço em
epígrafe, em 06/08/2013, quando procedemos à ciência pessoal do contribuinte
a respeito do procedimento fiscal a executar, através da entrega do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF, instrumento por meio do qual também
solicitamos documentos necessários ao procedimento de auditoria, tendo como
signatário a Sra Fabiana Maria dos Santos Brunhara, CPF no 332.753.568-01,
empregada da empresa na função de Auxiliar de Depto Pessoal.
 Em 14/08/2013, compareceram a esta Delegacia da Receita Federal as Sras.
Fabiana e Ângela Maria Marchioni, na qualidade de Coordenadora de
Recursos Humanos da empresa, com entrega das alterações contratuais, cópia
de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e contador,
Folhas de Pagamento em meio papel de todos os segurados, Livro de Inspeção
do Trabalho.
 Em 29/08/2013, dentro do prazo estipulado, procedeu a entrega dos arquivos
digitais da Folha de Pagamento (FOPAG), no formato definido pelo Manual de
Arquivos Digitais -MANAD, devidamente autenticado pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, dados confrontados por
amostragem com as FOPAG em meio papel, momento em que foi cientificado
do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01, por meio do qual solicitamos a
esclarecer e apresentar documentos relativos aos eventos 570-Moradia Acordo
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

e 571-Desc. Acordo-Coletivo, constantes em suas Folhas de Pagamento, bem
como, reintimado a apresentar a composição dos valores registrados na DIPJ
nas fichas 04A, 05A e 70, com apresentação mensal das Memórias de Cálculo
 Em resposta datada de 03/09/2013, o contribuinte apresentou as devidas
justificativas, que foram confrontadas com os lançamentos contábeis, não
sendo encontrados por esta fiscalização novos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Da análise das folhas de Pagamento - FOPAG
 Foram apresentadas Folhas de Pagamento (FOPAG) do período, confeccionadas
apartadamente para Matriz 0001-94 e Filial 0002-75, consignando os valores
pagos aos empregados e a seus administradores, a título de pró-labore, na
qualidade de contribuinte individual, não constando de seu conteúdo qualquer
outro prestador de serviço sem vínculo empregatício previdenciária todos os
valores relativos às rubricas com incidência legal pagos aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais, excetuando-se as rubricas: 99 -
Domingo/DSR Indenizado; 100 - Aviso Prévio Indenizado; 102 - Média Horas
Extras A.P.I.; 110 Adicional Noturno A.P.I., 236-13o Indenizado, 246-
Adicional Noturno 13o Indenizado, as quais destacamos para análise.
 Nos termos do disposto no Decreto n° 6.727, de 12/01/2009 (DOU de
13/01/2009) foram revogados, entre outros, a alínea "f", do inciso V, do § 9o do
art. 214, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Das Declarações em GFIP
 As divergências existentes entre os valores devidos declarados nas GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e os
recolhimentos efetuados constantes das Guias de Pagamento à Previdência
Social - GPS, ocasionaram a emissão de Intimações para Pagamento - IP, as
quais, não sendo regularizadas, transformaram-se em cobrança automática
através do documento DCG - Débito Confessado em GFIP, em conformidade
com o previsto na Seção I - Constituição do Crédito Tributário Mediante
Confissão de Dívida da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de
2005, alterada pela IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, com a nova
redação dada pela IN RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010.
 Entretanto, independentemente de as IP contemplarem os valores das GFIP
transmitidas pelo próprio contribuinte, sendo estes inferiores aos efetivamente
devidos conforme as remunerações analisadas nas folhas de pagamento,
restaram em aberto, contribuições previdenciárias não declaradas e tampouco
recolhidas.
 A empresa efetuou a entrega das GFIP, em época própria, para o período de
01/2009 a 12/2010, informando as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais constantes das Folhas de Pagamento
(Matriz e Filial até 01/2010), com o código do Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS 507. Transmitiu GFIP (Código de Controle -
OUt01VJXqQq0000-5) com valores zerados para a competência 07/2010 e
base reduzida na competência 09/2009 ambos no estabelecimento Matriz.
 Na competência 13/2010 (13° salário), no estabelecimento Matriz, informou a
alíquota de 0,5% para FAP - Fator Acidentário Previdenciário, quando o
correto deveria ser 1,54%. Esta informação reduziu a contribuição do RAT que
deveria ser de 4,62 (3,00% x1,54%), para 1,5% (3,00% x 0,5%).
Dos Registros Contábeis
 No TIPF, o contribuinte foi cientificado do acesso pela RFB dos dados de sua
Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2009 e 2010 disponíveis no ambiente
do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

 Procedemos à busca de fatos geradores que pudessem indicar origem em
pagamentos a empregados e contribuintes individuais, sem encontrar quaisquer
indícios.
Do Lançamento do Crédito
 Pelo exposto, lançamos as diferenças de base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devidas e não recolhidas, resultante do comparativo entre os
valores constantes das folhas de pagamento e aqueles declarados em GFIP,
conforme segue:
-- nas competências 09/2009 e 07/2010 no estabelecimento Matriz, referentes
às remunerações de empregados e contribuintes individuais (Pró Labore); e
-- no 13° salário do estabelecimento matriz, diferença no cálculo do SAT/RAT,
em função da aplicação incorreta do redutor do FAP - Fator Acidentário
Previdenciário.
 Além das diferenças mencionadas no item anterior, lançamos também os
créditos relativos às contribuições previdenciárias devidas sobre os valores de
99 -Domingo/DSR Indenizado; 100 - Aviso Prévio Indenizado, 102 - Média
Horas Extras A.P.I, 110 - Adicional Noturno A.P.I., 236 - 13o Indenizado
Rescisão, 246 - Adicional Noturno 13o Indenizado.
 Os recolhimentos efetuados, antes do início do Procedimento Fiscal, através das
Guias da Previdência Social - GPS, assim como os valores constantes dos
documentos de cobrança DCG - Débito Confessado em GFIP, foram
devidamente deduzidos na apuração do crédito tributário ora lançado.
 Para a apuração dos valores devidos, e o consequente lançamento tributário,
foram criados os seguintes levantamentos:
--AV - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (FOPAG): para lançamento de todas as
bases de cálculo referentes aos pagamentos de Domingo/DSR Indenizado; Aviso
Prévio Indenizado; Média de Horas Extras A.P.I, Adicional Noturno A.P.I, 13o
Indenizado rescisão e Adicional Noturno 13o Indenizado, constantes das folhas
de pagamento e não declarados em GFIP.
--CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (FOPAG): para lançamento de todas as
bases de cálculo, reconhecidas pela empresa, referentes às remunerações
relativas ao pró-labore constantes das folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP;
--SE - REMUNERAÇÃO EMPREGADOS (FOPAG): para lançamento de todas
as bases de cálculo, reconhecidas pela empresa referentes às remunerações de
segurados empregados, constantes das folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP;
--ST - DIFERENÇA DE SAT/RAT: para lançamento da diferença de alíquota de
3,12% (três vírgula doze por cento) entre o SAT/RAT (4,62%) devido e o
declarado incorretamente em GFIP, relativo ao 13o salário/2010.
Do Lançamento de Contribuições Previdenciárias Patronais
 24.Sobre as bases de cálculo apuradas nos termos acima foi constituído crédito
tributário através do Auto de Infração - AI DEBCAD n° 51.032.064-3, lavrado
em09/09/2013, no valor de R$ 335.346,49 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e
Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos) sendo
aplicadas as seguintes alíquotas:
--20% (vinte por cento) - contribuição da empresa, quando segurados empregados
e contribuintes individuais (Pró Labore);
--2% (dois por cento) para o ano de 2009 e 4,62% (quatro vírgula sessenta e dois por
cento) para o ano de 2010, em função da majoração do FAP relativo ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho -
GILDRAT, apenas quando segurados empregados; e
--3,12% (três vírgula doze por cento) relativo ao 13° Salário/2010 entre o SAT/RAT
(4,62%) devido e o declarado incorretamente em GFIP.
Do Lançamento das Contribuições destinas a outras entidades e fundos.
  Sobre as bases de cálculo apuradas, foi constituído o crédito tributário por
meio do AI n° 51.032.065-1, no valor de R$ 78.507,93 (Setenta e Oito Mil e
Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) relativos às contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos, incidentes numa alíquota total de 5,8 %
(Cinco Inteiros e Oito Décimos por Cento), assim distribuídos:
--2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) destinados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE;
--1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) destinados ao Serviço Social da
Indústria - SESI;
--1,0% (um por cento) para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI;
--0,6% (seis décimos por cento) destinados ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro
e Pequena Empresa - SEBRAE; e
--0,2% (dois décimos por cento) destinados ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA.
1.2. Os documentos relacionados pela autoridade fiscal e demais documentos
apresentados pelo sujeito passivo seguem acostados aos autos.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa contribuinte teve ciência pessoal da autuação em 18/09/2013, por
intermédio de seu sócio Ovídio Antonio de Bortoli (fls. 134/135), e apresentou
impugnação em 17/10/2013, que segue às fls. 139 a 144, assinada pelo procurador
Fábio Roberto Hage Tonetti (procuração, documentos e atos constitutivo fls. 145/155 e
161/162) .
Dos Fatos
Da Fundamentação do Auto de Infração
2.1. Faz um breve relato sobre a autuação e já na parte dos fatos sustenta que o Auto de
Infração não deve prosperar uma vez que o sistema de folha de pagamento adotado pela
Impugnante é atualizado frequentemente e o SEFIP validado com a conectividade
social, gerando inconsistência em caso de informações incorretas ou incompletas.
2.2. Aduz que sendo assim, todas as informações exigidas foram devidamente prestadas
na declaração, integrada e atualizada nos sistemas digitais.
2.3. Defende ainda, que o Decreto com o qual a Impugnada fundamenta tal
descumprimento é inconstitucional e ilegal, como será demonstrado.
Contribuição Previdenciária
Ausência de Motivos Ensejadores do Auto Impugnando
2.4. Alega que a autuação fundamenta-se na ausência de declaração de base de cálculo
do aviso prévio indenizado e das férias sobre o aviso prévio indenizado.
2.5. Aduz que efetua criterioso trabalho na prestação de informações ao Executivo
Fiscal, dispondo de considerável valor de sua receita destinada especificamente a este
serviço
2.6. Salienta que como já se sabe ao SEFIP é o Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS (GRF) bem como o arquivo de informações a serem utilizadas pelo Fundo e que
os arquivos gerados pelo SEFIP são obrigatoriamente transmitidos pela internet por
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

meio do canal eletrônico Conectividade Social, o sistema é rígido e apresenta
inconsistência quando qualquer das informações não esteja rigorosamente correta.
2.7. Afirma que deste modo, fica clara a correta declaração por parte da Impugnante,
não havendo razões para a autuação ora combatida,.
Da Inconstitucionalidade do Decreto no 6.727/2009
2.8. Ressalta que a Fazenda Nacional alega o descumprimento ao Decreto no
6.727/2009, por ausência de declaração dos valores referentes a Base de Cálculo do
Aviso Prévio Indenizados, assim como férias sobre o Aviso Prévio Indenizado No
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(SEFIP).
2.9. Argumenta que tem-se discutido, inclusive por renomados juristas à época da
edição do mencionado decreto, que a situação é diferente do aviso prévio não
trabalhado, em que o empregador pode determinar o desligamento imediato do
empregado, mediante o pagamento de uma parcela compensatória relativa ao período de
aviso, sendo certo que a natureza jurídica de tal verba é eminentemente indenizatória.
2.10. Afirma que como não dispõe de natureza salarial, referida verba não deve ser
incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários. O
montante correspondente aos 30 dias de aviso prévio que não são trabalhados não se
referem a salário, e sim a uma indenização.
2.11. Defende que a isenção prevista pela alínea f, do § 9o do artigo 214, do Decreto n°
3.048/99 tratou de mera formalidade, ou em melhor análise, de reafirmar uma realidade,
na medida em que, por sua natureza a prestação jamais se enquadraria na base de
cálculo da contribuição previdenciária, definida pela Lei no 8.212/91 (remuneração), ou
seja, todos os pagamentos que não se qualificarem juridicamente como remuneração
pelo trabalho, de repercussão nitidamente salarial, não podem se enquadrar como base
de cálculo da contribuição.
2.12. Sustenta, que desta forma, incluir o aviso prévio não trabalhado na base de cálculo
das contribuições previdenciárias é cometer um grande equívoco, haja vistas que sobre
ele não poder incidir a referida tributação, nos moldes do art. 195, I, da Constituição
Federal.
Desrespeito aos princípios da Legalidade e Anterioridade
2.13. Argumenta que as limitações ao poder de tributar, zelosamente expressos em
nossa Carta Magna visam evitar abusos do grande poder do Estado diante dos
particulares, pessoas físicas ou jurídicas. A exigência de observância da lei para o
exercício deste poder, bem como a necessidade de sua publicação com a razoável
antecedência antes que entre em vigor, são indiscutivelmente os dois pilares que
sustentam todo o sistema jurídico tributário.
2.14. Aduz que o art. 5°, II da Constituição Federal traz o princípio da legalidade de
forma a contemplar o Estado Democrático de Direito, ao dispor que "ninguém será.
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei"
2.15. Alega que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, base da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, consignou em seu texto o
princípio da legalidade, ao dispor que as balizas do direito natural só podem ser
determinadas pela lei.
2.16. Afirma que com esta preocupação de delimitar o poder do Estado, sobretudo
quando estamos a tratar do poder de tributar que se apresenta de forma compulsória ao
particular e limitadora de seu patrimônio, o Poder Constituinte Originário reforçou o
princípio ao repeti-lo no capítulo das limitações ao poder de tributar.
2.17. Prossegue argumentando que desta forma, para que uma determinada exação seja
criada ou tenha seu valor majorado, é necessária a promulgação de uma lei em sentido
estrito, votada pelo Poder Legislativo e obedecido todo o procedimento legislativo, pois
assim dispõe o artigo 150 inciso I: Art. 150. Sem prejuízo de. outras garantias
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao
Distrito Federal: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
2.18. Ressalta que por tratar-se de direito fundamental, o citado artigo se reveste da
qualidade de cláusula pétrea da Constituição, não podendo ser suprimida nem mesmo
através de emenda constitucional.
2.19. Prossegue argumentando que não obstante todo o cuidado do Constituinte, a ferir
a segurança de uma democracia e o respeito a sua Lei Maior, o Decreto 6.727 infringiu
a Legalidade e Anterioridade tributária, pois a inclusão de mais um item na base de
cálculo de qualquer tributo, tratando-se de criação e também majoração de tributo para o
presente caso.
2.20. Sustenta que o princípio da Anterioridade foi igualmente desrespeitado, haja vista
tratar-se de um decreto publicado no mês de janeiro de 2009 e o Auto de Infração ora
combatido autuar o período de competência de janeiro de 2009 e todos os meses
seguintes.
2.21. Conclui que dessa forma, inconstitucional é a norma
DO PEDIDO
2.22. Por todo exposto, demonstrada a insubsistência do Auto de Infração, requer que
seja a presente Impugnação conhecida e provida, ensejando a anulação do referido
Auto, com a consequente extinção do crédito tributário e da multa nele constituídos.
DOS FATOS DO PROCESSO
3. Verifica-se às fls. 139 observação "recebido por insistência, procuração não
reconhecida" na primeira folha da impugnação apresentada em 17/10/2013.
3.1.A impugnante foi intimada (fls. 159), para apresentar cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada de original da procuração, com firma reconhecida referente a
impugnação protocolada em 17/10/2013 no CAC Santo André, para comprovação de
sua autoria e confirmação dos poderes outorgados ao procurador, sob pena de
desconsideração da impugnação apresentada. Foi concedido prazo de cinco dias para
cumprimento.
3.2. Observa-se às fls. 160 o Termo de abertura de documentos datado de 04/11/2013,
com a seguinte informação: O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos
documentos relacionados abaixo, na data 04/11/2013 7:55h, pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC) através da opção Consulta Comunicados/Intimações.
Intimações - Outros - Saneamento da impugnação Impugnação.
3.3. Em resposta à intimação a impugnante junta em 05/11/2013, (fls. 161/162)
informação sobre o solicitado e procuração com a autenticação. Esclarece que vem
tempestivamente considerando ciência em 01/11/2013, juntar via original da procuração
outorgada ao que subscreve (Fábio Roberto) com a firma do representante (Ovídio) da
outorgante devidamente reconhecida.
3.4. Verifica-se por fim às fls. 163 o seguinte despacho de encaminhamento datado de
07/11/2013:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O contribuinte apresentou impugnação aos autos de infração constantes do presente
processo em 17/10/2013, portanto, tempestiva. Verificada a presença dos elementos
essenciais, foi procedida à atualização dos créditos tributários nos sistemas
correspondentes para sua suspensão. Ante o exposto, remeto os autos à Chefia desta
Agência, sugerindo o encaminhamento do presente à DRJ Ribeirão Preto, equipe
SERET-DRJ-RPO-SP, atividade "Receber processo - triagem".
3.5. Segue ainda às fls. 165 Termo de Ciência por Decurso de Prazo datado de
17/11/2013 com o seguinte teor:
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Foi dada ciência, ao Contribuinte, dos documentos relacionados abaixo, por decurso de
prazo de 15 dias a contar da disponibilização destes documentos através da Caixa
Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização na Caixa Postal: 31/10/2013
Data da ciência por decurso de prazo: 15/11/2013
3.6. Em 29/03/2019, os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP para
apreciação, conforme documento de fls. 166.
É o relatório
A Autoridade Julgadora considerou a impugnação improcedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE.
APLICAÇÃO
A
DECRETO,
QUE
REGULAMENTA O DISPOSTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispositivos constitucionais que tratam do princípio da anterioridade estabelecem
regras diversas a depender do tributo e das excepcionalidades constitucionalmente
previstas. Tais anterioridades a serem consideradas tem relação com as leis que criam
ou majoram tributos.
Não se aplica a Decreto, por tratar-se de ato infralegal, que não pode se sobrepor à lei, já
que dela retira seu fundamento de validade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS
PAGOS. EXCLUSÕES LEGAIS.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, com exceção, das verbas previstas no § 9o do art. 28, da Lei 8.212,
de 1991, que correspondem as exclusões legais arroladas exaustivamente na legislação.
IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação, que deixarem
de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem ser lançadas de ofício,
conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 -
Código Tributário Nacional, originando o Processo Administrativo Fiscal, que segue o
rito previsto no Decreto no 70.235/72.
DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões reiteradas dos Tribunais, ainda quando sejam proferidas na sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos recursos especiais
repetitivos (STJ), não vinculam, o entendimento da Administração Tributária Federal. A
vinculação somente pode ocorrer quando houver manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, tendo em vista o disposto no art. 19, IV e V, da Lei no 10.522/02 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/14, art. 3o.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n.o 1.230.957/RS, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil anterior (Lei n.o 5.869,
de 11/01/1973), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Consoante o disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.o 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n.o 485, de 2016, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento, a
partir da ciência da referida Nota, em 02/06/2016.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/07/2019 (fls. 203), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/08/2019 (fls. 205 - 206 e ss), insurgindo-se
contra o lançamento ao enfoque que :
1 –apresentou declaração correta, inexistindo motivos à autuação relativo à
ausência de declaração dos valores referentes à base de cálculo do Aviso Prévio Indenizado e
férias sobre Aviso Prévio Indenizado, perante o SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social;
2 - as verbas Aviso Prévio Indenizado e as férias indenizadas possuem natureza
indenizatória, e não natureza salarial. Ressalta que encontra-se diante de exigência arbitrária do
Fisco, que insiste em considerar para os efeitos do salário-de-contribuição (e com isso gerando
efeitos na cobrança das contribuições sociais) verba que não é destinada à retribuir o trabalho
prestado pelos seus empregados, é sim destinada a indenizar seus empregados.
3 – o Decreto 6.727/2009 afrontou os princípios da legalidade e anterioridade
(ofendendo os dispositivos insertos nos incisos I e III, do art. 150, da CF/88), sendo
inconstitucional. Para que uma determinada exação seja criada ou tenha seu valor majorado, é
necessária a promulgação de uma lei em sentido estrito, votada pelo Poder Legislativo,
obedecendo-se todo o procedimento legislativo específico. Sob esse fundamento, alega a
inconstitucionalidade do Decreto no 6.727/2009;
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
a) Seja conhecido o presente Recurso Voluntário;
b) Seja reformada a r. decisão recorrida, com a nulidade do Auto de Infração n.o
10805.722441/2013-87,
que
originou
o
processo
administrativo
fiscal
no.10805.722441/2013-87; bem como o consequente cancelamento do crédito tributário
e da cobrança do valor R$ 416.854,42 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Juntou documento.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente alega a inconstitucionalidade de decreto, ato infralegal.
Em que pese a inaplicabilidade da Súmula CARF no 2 ao presente caso, a
alegação de inconstitucionalidade de ato normativo, legal ou infralegal, encontra-se fora da
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

competência de análise e julgamento administrativo. Nesse sentido, art. 62, do Regimento
Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos vigentes.
Assim, alegação de inconstitucionalidade do Decreto 6.727/2009, normativo
vigente e que alterou o Regulamento da Previdência Social, não pode ser conhecida.
Relativamente ao pedido de exclusão do crédito constituído em face das férias
indenizadas, observa-se que a rubrica não constou da autuação.
Do exame dos documentos que compõem a constituição do crédito tributário,
verifica-se que a fiscalização alojou no Aviso Prévio as seguintes verbas - conforme item 23 do
Termo de Verificação Fiscal, a fls. 23 e ss:
 99 - Domingo/DSR Indenizado;
 100 - Aviso Prévio Indenizado;
 102 - Média Horas Extras A.P.I.;
 110 - Adicional Noturno A.P.I.;
 236 -13o Indenizado Rescisão.
Dessa forma, verifica-se que o tema não se encontra inserido na presente lide
administrativa.
Por esse motivo, não se conhece da parte do recurso cuja matéria seja estranha à
lide administrativa.
Mesmo que assim não fosse e apenas para esclarecer, relativamente às férias, o
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, assim se manifestou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao adicional de férias relativo às
férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa
previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas". (...)
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no
período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à
disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal
verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. (...)
Observa-se que a decisão lastreia-se na análise dos elementos que compõem a
regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias que, nos termos do art. 28 da Lei no
8.212/91.
O critério material da regra matriz de incidência tributária traz a exigência de que
o valor pago ao empregado ou contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo
trabalho prestado, situação que não ocorre em relação as verbas relativas ao aviso prévio
indenizado e férias indenizadas.
Do Mérito
Observa-se que com alegação de inconstitucionalidade do Decreto 6.727/2009, o
Recorrente pretende discutir uma das parcelas integrantes do salário de contribuição, no caso o
aviso prévio indenizado.
É de se reconhecer que a questão da incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre essa rubrica gerou polêmica ao longo dos anos.
Não obstante, recentemente, em sessão de 28/01/2020, a Colenda CSRF, no
Acórdão de no 9202-008.511, proferido pela 2a Turma, decidiu no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, em
julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Segundo o voto proferido pela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Citada verba já foi consideradas como de natureza indenizatória pelo Superior Tribunal
de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, e o qual recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO
MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-
DOENÇA. (...) No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a
não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art.
28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao
adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de
Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: "Jurisprudência das
Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar
a contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas
contratados por empresas privadas" . 1.3 Salário maternidade. O salário maternidade
tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei
6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. (...).
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo
motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo,
o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa
a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o
trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado,
no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à
disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal
verba" (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere
ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária,
por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. (...).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Observamos que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem a regra
matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias, e nos termos do art. 28 da Lei no
8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou contribuinte
individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que não
ocorre em relação à verba ora tratada. E, por isso, independentemente do trânsito em
julgado da decisão do Resp 1.230.957/RS, entendo pela não incidência da contribuição
previdenciária no caso.
Vale destacar que esta Câmara Superior, quanto ao aviso prévio indenizado, tem
entendido pela aplicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o Supremo
Tribunal Federal por meio da análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS se
manifestou pela inexistência de viés constitucional na discussão acerca da natureza
jurídica da referida verba. O Ministro Luiz Fux ao fundamentar sua decisão destacou:
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da
natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da
Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu
a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro
proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de interpretação e
aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991
e Decreto 3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão geral,
nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada
em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do
termo “folha de salários”, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição
Federal, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido
à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria
do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do
conceito de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio,
prevista expressamente pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional
41/2003, ao lado do caráter contributivo do regime previdenciário assegurado aos
servidores públicos. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão
geral da questão suscitada
Pela mesma razão a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer Normativo
PGFN no 485/2016, para prever na alínea ‘p’ expressamente a dispensa de contestar e
recorrer nos processos onde se a inclusão do aviso prévio indenizado no conceito de
salário de contribuição:
p) Aviso prévio indenizado
REsp 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos repetitivos)
Resumo: Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória,
não integrando o salário-de-contribuição.
OBSERVAÇÃO: Apesar da possibilidade de o STJ revisitar o tema diante do
julgamento do tema no 020 de repercussão geral, o fato é que o STF, analisando
especificamente o tema em referência (no 759 de repercussão geral), reputou-lhe
infraconstitucional e, assim, sem repercussão geral, razão pela qual, ao menos no atual
momento, não se encontram presentes os pressupostos para a incidência da ressalva
prevista no inciso V do art. 19 da Lei no 10.522/02.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

OBSERVAÇÃO 2:o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no
AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016 e Nota PGFN/CRJ/No 981/2017.
Data da alteração da redação da Observação 1: 05/10/2017
O mesmo posicionamento é encontrado no Acórdão 9202-009.579, da CSRF/2o
Turma, de 24/06/2021, que traz a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
Não se conhece da parte do recurso cuja matéria seja estranha à lide.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEFÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.

Observa-se que o R. Acórdão de 1a Instância inseriu, na sua fundamentação, a
discussão jurídica acerca do tema. Não obstante, não acolheu a argumentação do Recorrente, ao
entendimento de que somente as competências de junho de 2016, em diante, estariam fora da
incidência tributária.
Extrai-se da decisão proferida pela DRJ (fls. 191 e ss,) que:
5.51. A Instrução Normativa RFB n° 1.730, de 15/08/2017, deixa clara a incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado até a competência maio
de 2016, devendo o mesmo ser somado, no mês em que o empregado for desligado da
empresa, às outras verbas rescisórias, sobre as quais incidem contribuições
previdenciárias, não havendo, portanto, que se falar em créditos disponíveis para
compensação a este título.
5.52. Deste modo, resta clara a incidência das contribuições previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado até a competência maio de 2016, cabendo destacar, ainda, que a
correspondente parcela do 13o salário tem caráter remuneratório, conforme já decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, fato explicitado na Nota PGFN/CRJ n.o 485/2016.
Assim, como o lançamento se refere a período de 01/01/2009 a 31/12/2010 não há
reforma a ser procedida.
5.53. Cumpre salientar, também, que, à época do lançamento, o entendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) era no sentido de que, a partir da
publicação do Decreto n.o 6.727/2009, que revogou a alínea “f” do inciso V do
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado
integrariam a base de cálculo, para fins de incidência das contribuições previdenciárias
e de terceiros.
A fundamentação do R. Acórdão não pode prosperar, acolhidos os argumentos da
CSRF do CARF, no voto acima reproduzido.
Fato é que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial (REsp) sob
no 1.230.957/RS, entendeu não ser possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado.
Esse posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016, vinculando o entendimento
no âmbito da Receita Federal.
Extrai-se da Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016:
24. Desse modo, para as situações futuras, até que se verifiquem mudanças no panorama
delineado na presente Nota quanto ao entendimento do STF, recomenda-se que os
Procuradores da Fazenda Nacional não apresentem contestação ou recurso quando
questionada a incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado.
Nesse passo, para as novas demandas e aquelas já em curso, se for o caso, recomenda-se
o reconhecimento da procedência parcial do pedido e que, diante de tal reconhecimento,
seja pugnada a dispensa de honorários em relação a essa parcela da demanda.
(...)
26. Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida na Nota
PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que, por força do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ contido no RESP no
1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária
quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto, sugere-se, em caso de aprovação,
que a presente Nota seja remetida à RFB para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014, tendo em vista o disposto no art. 3o, §9o, bem como ampla divulgação à
Carreira
Por conta disso, a RFB alterou os arts. 6o e 7o da Instrução Normativa RFB no 925,
de 2009, para definir que:
a) até a competência de maio de 2016, período anterior ao reconhecimento
efetuado pela PGFN, o valor do aviso prévio indenizado deverá ser somado às outras verbas
rescisórias, para fins de cálculo das contribuições previdenciárias; e
b) a partir da competência de junho de 2016, o valor do aviso prévio indenizado
não deverá ser computado na base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto seu
reflexo no 13o (décimo terceiro) salário. A decisão do CSRF não aplica a IN RFB referida no
Acórdão Recorrido, exatamente por entender que a natureza jurídica do aviso prévio indenizado
é distinta dos demais valores recebidos a título de remuneração.
Seguindo os normativos, o Acórdão de piso indeferiu o pedido do Recorrente.
Entretanto, conforme se verifica, a CSRF do CARF vem aplicando o
entendimento do STJ para fatos geradores anteriores a maio de 2016, ao fundamento que o
exame da natureza jurídica da verba relativa ao aviso prévio indenizado determina a não
incidência da contribuição previdenciária. Para esse entendimento, descabido marco temporal.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Soma-se a essa jurisprudência o Parecer SEI no 1626/2021/ME, publicado em
fevereiro de 2021, em resposta a questionamento da RFB, relativo à dispensa de contestar e
recorrer referida na Nota PGFN no 485/2016.
Abaixo, conclusão do Parecer SEI no 1626/2021/ME:
89. Considerando que somente a dispensa da contribuição previdenciária, a cargo do
empregador, elencada no art. 22, I e §1o, da Lei no 8.212, de 1991, vincula a RFB, à luz
dos §§§ 4o a 7o, do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, na redação anterior às
modificações empreendidas pela Lei no 13.874, de 2019, por decorrer de julgamento
repetitivo, e a premente necessidade de haver a vinculação aos outros entendimentos
apresentados na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 (em relação à contribuição do
empregado), no Parecer SEI No 15147/2020/ME (em relação ao SAT/RAT e ao seu
adicional bem como às contribuições de terceiros) e neste parecer, esta manifestação,
visando dar eficiência e agilidade a essa finalidade, ratifica e consolida todos os
pronunciamentos, a fim de submetê-los, por meio deste documento, à assinatura do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, consoante exigência do art. 19-A, caput e inciso
III, da Lei no 10.522, de 2002.
90. Com esse desiderato, que conferirá racionalidade e simetria na atuação judicial e
administrativa, além de efetivar a política de redução de litigiosidade, compila-se,
abaixo, todas as teses a que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional deve anuir, com
vistas a vincular as decisões da RFB:
a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e II do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força da
Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 e deste parecer;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24, da Lei no
8.212, de 1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não incidem sobre o
aviso prévio indenizado, por força do Parecer SEI No 15147/2020/ME e deste parecer;
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre a folha de
salários não incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força do Parecer SEI No
15147/2020/ME e deste parecer; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória (isto é, não
tem cunho indenizatório), conforme precedentes do próprio STJ
Dessa forma, ao fundamento de ter natureza indenizatória, deve-se acolher o
pleito do Recorrente, a fim de afastar a incidência tributária do Aviso Prévio Indenizado e
contribuições correlatas, elencadas às fls. 29, do TVF, com exceção do seu reflexo no 13o salário,
aplicado entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, no sentido de
que a não incidência das contribuições previdenciárias não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não
tem cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no
AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no 1.535.343/CE;
e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
No mais, o Recorrente apresentou declaração correta, inexistindo motivos à
autuação.
Vejamos.
O Relato Fiscal assinala que (fls. 25 e ss):
10. Foram apresentadas Folhas de Pagamento (FOPAG) do período, confeccionadas
apartadamente para Matriz 0001-94 e Filial 0002-75, consignando os valores pagos aos
empregados e a seus administradores, a título de pró-labore, na qualidade de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

contribuinte individual, não constando de seu conteúdo qualquer outro prestador de
serviço sem vínculo empregatício.
11. Da análise das Folhas de Pagamento (FOPAG) apresentadas e respectivos resumos,
verificamos ter o contribuinte reconhecido como base de cálculo da contribuição
previdenciária todos os valores relativos às rubricas com incidência legal pagos aos
segurados empregados e aos contribuintes individuais, excetuando-se as rubricas: 99 -
Domingo/DSR Indenizado; 100 - Aviso Prévio Indenizado; 102 - Média Horas Extras
A.P.I.; 110 - Adicional Noturno A.P.I.; 236 -13o Indenizado Rescisão; 246 – Adicional
Noturno 13o Indenizado, as quais destacamos para análise
12. Nos termos do disposto no Decreto no 6.727, de 12/01/2009 (DOU de 13/01/2009),
foram revogados, entre outros, a alínea "f", do inciso V, do § 9o, do art. 214, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o qual
dispunha o seguinte:
(...)
13. Com essa revogação, o aviso prévio indenizado passou a sofrer incidência da
contribuição previdenciária, bem como sobre a projeção do aviso prévio (13o salário
indenizado, Média Horas Extras A.P.I., Adicional Noturno A.P.I.).
14. As divergências existentes entre os valores devidos declarados nas GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e os recolhimentos
efetuados constantes das Guias de Pagamento à Previdência Social – GPS, ocasionaram
a emissão de Intimações para Pagamento – IP, as quais, não sendo regularizadas,
transformaram-se em cobrança automática através do documento DCG – Débito
Confessado em GFIP, em conformidade com o previsto na Seção I – Constituição do
Crédito Tributário Mediante Confissão de Dívida da Instrução Normativa MPS/SRP No
3, de 14 de julho de 2005, alterada pela IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
com a nova redação dada pela IN RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010.
15. Entretanto, independentemente de as IP contemplarem os valores das GFIP
transmitidas pelo próprio contribuinte, sendo estes inferiores aos efetivamente devidos
conforme as remunerações analisadas nas Folhas de Pagamento, restaram em aberto,
contribuições previdenciárias não declaradas e tampouco recolhidas.
16. A empresa efetuou a entrega das GFIP, em época própria, para o período de 01/2009
a 12/2010, informando as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais constantes das Folhas de Pagamento (Matriz e Filial até
01/2010), com o código do Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 507.
Transmitiu GFIP (Código de Controle - OUt01VJXqQq0000-5) com valores zerados
para a competência 07/2010 e base reduzida na competência 09/2009 ambos no
estabelecimento Matriz.
17. Na competência 13/2010 (13o salário), no estabelecimento Matriz, informou a
alíquota de 0,5% para FAP – Fator Acidentário Previdenciário, quando o correto deveria
ser 1,54%. Esta informação reduziu a contribuição do RAT que deveria ser de 4,62
(3,00% x 1,54%), para 1,5% (3,00% x 0,5%).
(...)
20. Pelo exposto, lançamos as diferenças de base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devidas e não recolhidas, resultante do comparativo entre os valores
constantes das folhas de pagamento e aqueles declarados em GFIP, conforme segue:
• nas competências 09/2009 e 07/2010 no estabelecimento Matriz, referentes às
remunerações de empregados e contribuintes individuais (Pró Labore);
• no 13o salário do estabelecimento matriz, diferença no cálculo do SAT/RAT, em
função da aplicação incorreta do redutor do FAP – Fator Acidentário Previdenciário
(...)
21. Além das diferenças mencionadas no item anterior, lançamos também os créditos
relativos às contribuições previdenciárias devidas sobre os valores de 99 -
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Domingo/DSR Indenizado; 100 - Aviso Prévio Indenizado; 102 - Média Horas Extras
A.P.I.; 110 - Adicional Noturno A.P.I.; 236 -13o Indenizado Rescisão; 246 - Adicional
Noturno 13o Indenizado”, devidamente fundamentado acima
(...)
24. Sobre as bases de cálculo apuradas nos termos acima foi constituído crédito
tributário através do Auto de Infração – AI DEBCAD no 51.032.064-3, lavrado em
09/09/2013, no valor de R$ 335.346,49 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos e
Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos) sendo aplicadas as seguintes
alíquotas:
 20% (vinte por cento) - contribuição da empresa, quando segurados empregados
e contribuintes individuais (Pró Labore);
 2% (dois por cento) para o ano de 2009 e 4,62% (quatro vírgula sessenta e dois
por cento) para o ano de 2010, em função da majoração do FAP relativo ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho –
GILDRAT, apenas quando segurados empregados;
 3,12% (três vírgula doze por cento) relativo ao 13o Salário/2010 entre o
SAT/RAT (4,62%) devido e o declarado incorretamente em GFIP.
X – DO LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A “OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS”
25. Sobre as bases de cálculo apuradas, foi constituído o crédito tributário por meio do
AI no 51.032.065-1, no valor de R$ 78.507,93 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Sete
Reais e Noventa e Três Centavos) relativos às contribuições devidas a Outras Entidades
e Fundos, incidentes numa alíquota total de 5,8 % (Cinco Inteiros e Oito Décimos por
Cento), assim distribuídos:
 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) destinados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE;
 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) destinados ao Serviço Social da
Indústria - SESI;
 1,0% (um por cento) para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI;
 0,6% (seis décimos por cento) destinados ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro
e Pequena Empresa – SEBRAE;
 0,2% (dois décimos por cento) destinados ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA.
Conforme se extrai do Relato Fiscal, o batimento entre os valores das GFIP
transmitidas pelo próprio contribuinte, e as remunerações insertas nas Folhas de Pagamento,
ensejaram os lançamentos de diferenças, inexistindo a ausência de motivação à constituição do
crédito tributário.
O Recorrente equivoca-se quando assinala que o lançamento considerou os
valores declarados.
Resta claro do exame das peças que compõem as autuações, especialmente do
Relatório Fiscal (fls. 23 e ss), que a constituição do crédito tributário resultou da diferença entre
o declarado em GFIP e as Folhas de Pagamento examinadas, inexistindo erro na declaração do
Recorrente e sim ausência de completa declaração, ensejadora de crédito tributário sobre as
contribuições não declaradas e não recolhidas.
Vejamos como o R. Acórdão abordou o tema:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

5.4. Com relação ao exposto pela impugnante, tem-se que embora o Termo de
Verificação Fiscal e demais relatórios integrantes dos Autos de Infração demonstrem
em detalhes fatos e fundamentos, aqui fica a impressão que está se referindo ao
programa SEFIP no sentido de preenchimento da declaração em GFIP, que ao aceitar e
transmitir as informações prestadas restariam cumpridas suas obrigações principais e
acessórias, uma vez que o programa geraria inconsistência ao verificar qualquer
incorreção.
5.5. Quanto a tal argumento inicialmente cabe verificar o que o Auditor Fiscal relata
sobre a GFIP e as importâncias lançadas:
As divergências existentes entre os valores devidos declarados nas GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e os recolhimentos
efetuados constantes das Guias de Pagamento à Previdência Social - GPS,
ocasionaram a emissão de Intimações para Pagamento - IP, as quais, não sendo
regularizadas, transformaram-se em cobrança automática através do documento DCG
- Débito Confessado em GFIP, em conformidade com o previsto na Seção I -
Constituição do Crédito Tributário Mediante Confissão de Dívida da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005, alterada pela IN RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, com a nova redação dada pela IN RFB no 1.027, de 20 de abril
de 2010.
Entretanto, independentemente de as IP contemplarem os valores das GFIP
transmitidas pelo próprio contribuinte, sendo estes inferiores aos efetivamente devidos
conforme as remunerações analisadas nas folhas de o pagamento, restaram em aberto,
contribuições previdenciárias não declaradas e tampouco recolhidas.
A empresa efetuou a entrega das GFIP, em época própria, para o período de 01/2009 a
12/2010, informando as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais constantes das Folhas de Pagamento (Matriz e Filial até
01/2010),com o código do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 507.
Transmitiu GFIP (Código de Controle - OUt01VJXqQq0000-5) com valores zerados
para a competência 07/2010 e base reduzida na competência 09/2009 ambos no
estabelecimento Matriz.
Na competência 13/2010 (13° salário), no estabelecimento Matriz, informou a alíquota
de 0,5% para FAP - Fator Acidentário Previdenciário, quando o correto deveria ser
1,54%. Esta informação reduziu a contribuição do RAT que deveria ser de 4,62 (3,00%
x1,54%), para 1,5% (3,00% x 0,5%).
(...)
Para a apuração dos valores devidos, e o consequente lançamento tributário, foram
criados os seguintes levantamentos:
--AV - AVISO PRÉVIO INDENIZADO (FOPAG): para lançamento de todas as bases
de cálculo referentes aos pagamentos de Domingo/DSR Indenizado; Aviso Prévio
Indenizado; Média Horas Extras A.P.I.; Adicional Noturno A.P.I.; 13° Indenizado
Rescisão e Adicional Noturno 13° Indenizado, constantes das folhas de pagamento e
não declarados em GFIP;
--CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (FOPAG): para lançamento de todas as bases de
cálculo, reconhecidas pela empresa, referentes às remunerações
relativas ao pró-labore constantes das folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP;
--SE - REMUNERAÇÃO EMPREGADOS (FOPAG): para lançamento de todas as
bases de cálculo, reconhecidas pela empresa referentes às remunerações de segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento e não declaradas em GFIP;
--ST - DIFERENÇA DE SAT/RAT: para lançamento da diferença de alíquota de 3,12%
(três vírgula doze por cento) entre o SAT/RAT (4,62%) devido e o declarado
incorretamente em GFIP, relativo ao 13o salário/2010.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

5.6. Verifica-se assim, que os valores declarados não são objeto do lançamento de ofício
em questão. Entretanto, as informações na GFIP foram analisadas e consideradas para
apuração das contribuições que deixaram de ser oferecidas a tributação.
5.7. O Auditor relata detalhadamente o que foi considerado não declarado, informando
inclusive que as importâncias declaradas, que deixaram de ser recolhidas foram objeto
de DCG, processo de cobrança exclusivo para tais importâncias originárias do
batimento no sistema GFIP versus GPS. Os equívocos resultam do desconhecimento de
como se processa a declaração e as disposições da legislação de regência das
contribuições sociais previdenciárias.
5.8. O fato de apresentar a declaração não significa que as obrigações principais e
acessórias foram devidamente cumpridas, uma vez que pela análise de outros
documentos, das informações da própria declaração, e/ou qualquer outro elemento ou
informação, que demonstre que deixaram de ser oferecidas a tributação parte das
importâncias devidas, torna-se obrigatório o lançamento de ofício.
5.9. Apesar do relato do Auditor esclarecer em detalhes a origem das importâncias
devidas, considerando a alegação da impugnante cabe acrescentar o que segue.
5.10. A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento,
conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o artigo 225 do
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e com os artigos 47, 456 e 460, da IN RFB no
971, de 2009. Portanto, pode se proceder à imediata inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), das contribuições previdenciárias devidas, em caso de não pagamento no prazo
estipulado na legislação.
5.11. O envio da GFIP formaliza o cumprimento de obrigação acessória e também
constitui o crédito tributário. A GFIP é o documento que registra a confissão do
contribuinte quanto aos elementos necessários para a constituição do crédito tributário,
quais sejam: base de cálculo, alíquota, competência, identificação do sujeito passivo e
campos que reduzem os valores devidos como salário-família, salário- maternidade,
retenção e compensação.
(...)
5.13. Assim, os equívocos da impugnante resultam do desconhecimento de como se
processa a declaração e as disposições da legislação de regência das contribuições
sociais previdenciárias.
5.15. Assim, o inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91 criou a obrigatoriedade de o
contribuinte declarar na forma, prazo e condições estabelecidos, inicialmente pelo INSS
e, posteriormente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo, valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de seu interesse. Para prestar tais informações foi instituída a Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
5.16. Como a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários, é de suma importância que ela atenda os
critérios exigidos pela legislação. Para tanto, foi criado o programa informatizado
“Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
SEFIP”, por meio do qual serão prestadas as informações. Para facilitar a sua utilização
foi elaborado o “Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários do SEFIP”, mencionado no
inciso II do art. 134 da IN RFB no 971/2009.
5.17. A Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008 e a Circular CAIXA no 451, de
13/10/2008, aprovaram o atual “Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários do SEFIP”, que
se encontra disponibilizado no sítio da Receita Federal do Brasil, e nele constam as
orientações sobre o que deve ser observado e sobre o que deve ser declarado pelo
empregador/contribuinte na GFIP, para estar de acordo com a legislação e os padrões
estabelecidos pelos órgãos interessados.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

5.18. A empresa deixou de cumprir integralmente com suas obrigações principais e
acessórias. O que foi declarado e não foi recolhido não faz parte do lançamento de
ofício e sim do mencionado processo de cobrança DCG, que tem tramite separado por
tratar-se de valores declarados pelo próprio contribuinte. Já o que não foi declarado e foi
apurado como devido pela fiscalização constitui o lançamento de ofício, sendo lavrados
os Autos de Infração em contenda.
5.19. Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais. Em todos
os procedimentos que antecederam a autuação oportunizou-se ao contribuinte
manifestar-se sobre os fatos apurados.
5.20. Ainda que não bastasse a inserção no Relatório Fiscal, dos principais dispositivos
legais, que sustentam a exigência do crédito, com a descrição dos fatos em detalhes,
tem-se os relatórios Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Demonstrativo de
Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, os anexos Demonstrativos
Analíticos e Consolidados, bem como os termos emitidos durante a ação fiscal, e
demais documentos comprobatórios citados, que integram os Autos de Infração,
possibilitando a compreensão da origem da importância exigida.
5.21. A forma de apuração dos valores devidos é resultante dos fatos apurados, de
acordo com a conduta do contribuinte e tem respaldo na legislação de regência, não
cabendo a autoridade administrativa alterar qualquer forma legal estabelecida, posto que
não tem poder discricionário para tanto, uma vez que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória.
5.22. Portanto, tendo constatado que o contribuinte deixou de oferecer a tributação parte
das importâncias devidas a autoridade fiscal não poderia se abster do lançamento das
contribuições devidas, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
5.23. Tem-se também, no tocante às contribuições sociais previdenciárias, que compete
à autoridade lançadora consubstanciar o lançamento por meio do Auto de Infração,
documento que tem por finalidade constituir o crédito tributário decorrente de
contribuições não recolhidas, nos termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991:
(...)
5.24. Considerando o descumprimento parcial do sujeito passivo, quanto a sua
obrigação de declarar, restou a autoridade fiscal a obrigação de lançar de ofício as
contribuições decorrentes das importâncias que deixaram de ser oferecidas a tributação,
consoante prescreve o art. 142 do CTN e art. 37 da Lei no 8.212/91.
Observa-se também que o Termo de Verificação Fiscal (item 22, fls.30) é
cristalino quando assinala que os recolhimentos efetuados, e valores declarados em GFIP, foram
deduzidos na apuração do crédito tributário em julgamento.
Dessa forma, acolhidos os argumentos do R. Acórdão, e considerando sua
coerência com a instrução processual, é preciso afastar a presente alegação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade do
Decreto 6.727/2009 e das alegações de mérito relativas às férias indenizadas, e, no mérito, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para que sejam cancelados os lançamentos
dos créditos relativos às contribuições previdenciárias devidas sobre os valores de Aviso Prévio
Indenizado, com exceção do seu reflexo no 13o salário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.628 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722441/2013-87

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital